Tribunal: TJES
Processo: 5005108-89.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005108-89.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BASTOS PEREIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. APLICATIVO UBER. MOTORISTA DESCREDENCIADO. AUTOR ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO ‘UBER’, E QUE TEVE SUA CONTA EXCLUÍDA DA PLATAFORMA, APÓS A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA CHECAGEM DE SEGURANÇA, ONDE FOI LOCALIZADO UM APONTAMENTO E QUE POR ESTE MOTIVO ESTAVAM ENCERRANDO A PARCERIA COM O REQUERENTE. ASSIM, PUGNOU PELA (I) REATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR, (II) REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE RÉ QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR SE DEU POR ESTAR EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ‘UBER’, ALÉM DE TRAZER AOS AUTOS RECLAMAÇÕES DA CONDUTA DO MOTORISTA.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA
PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA PLATAFORMA DEMONSTRADAS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE PASSAGEIROS E CONDUTAS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DO APLICATIVO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.